Tribunal: STF
Processo: RE 177301
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        IMPOSTO DE RENDA NA FONTE: ACIONISTAS DE SOCIEDADE
ANÔNIMA E SÓCIOS QUOTISTAS (SOCIEDADES POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA). ARTIGO 35 DA LEI Nº 7.713, DE
22.12.1988).
1.      No julgamento do R.E. nº 172.058, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 35 da
Lei nº 7.713, de 22.12.1988, no ponto em que obrigou o acionista
da sociedade anônima a recolher o imposto de renda na fonte
sobre o lucro líquido apurado na data do encerramento do
período-base.
        É que, nas sociedades anônimas, a distribuição dos
lucros líquidos depende principalmente da manifestação da
Assembléia Geral, não se configurando ela, pura e simplesmente,
com o encerramento do período-base.
2.      Decidiu, mais, o Plenário, na mesma assentada, que
cumpre aos Juízes e Tribunais, das instâncias ordinárias, quando
se tratar de sociedades por quotas de responsabilidade limitada,
a verificação, em cada caso, sobre se o contrato social prevê a
disponibilidade imediata, pelo sócio-quotista, do lucro líquido
apurado na data do encerramento do período-base, pois só em tal
hipótese será possível conciliar-se, quanto a essa espécie de
sócio, o disposto no art. 146, III, "a", da Constituição
Federal, no artigo 43 do Código Tributário Nacional e no art. 35
da lei nº 7.713, de 22.12.1988.
3.      Observado esse precedente, o R.E., no caso, é
conhecido, apenas em parte, e, nessa parte, provido, para que o
Tribunal de origem, quanto às sociedades por quotas, levando em
conta essas premissas firmadas em Plenário do S.T.F. e os
elementos dos autos, julgue a apelação, nesse ponto, como de
direito, ficando o acórdão mantido no mais, ou seja, quanto às
sociedades anônimas.